Tribunal: TJMT
Processo: 1001496-08.2016.8.11.0001
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001496-08.2016.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELANTE), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – MULTA PROCON - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - OBSERVADOS - PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC - MULTA MANTIDA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2-
Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pela
Citavel Distribuidora de Veículos Ltda
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativa n.

1001496-08.2016.8.11.0041,
movida em face do
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedente os pedidos iniciais, e, via de consequência julgou extinto com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda,
a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o e 3o, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (
ID no 89637002), a Apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que seja anulada a multa imposta pelo PROCON, ou, alternativamente, reduzi-la a patamares aceitáveis.

Assevera que, uma vez constatada de falha ou vício de fabricação do produto, sendo conhecido o fabricante do produto supostamente defeituoso, deve ser o comerciante isentado de responsabilidade sobre o produto em questão.

Aduz que, a gravidade do vício não interfere no exercício do direito do consumidor, bastando, para tanto, que ocorra o transcurso do prazo que é conferido ao fornecedor para reparar o produto.

Afirma que, a responsabilidade pelo fato do produto, deve ser atribuída a quem produziu, devendo ser reformada a decisão a fim de que seja anulada a multa.

Nesse contexto, requer seja conhecido e provido o recurso, reformando a sentença, julgando procedente a ação para declarar nulo a multa aplicada, caso contrário, seja reduzido o valor da multa imposta.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 51264520).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (ID. 85348989).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 10 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Empresa
Citavel Distribuidora de Veículos Ltda,
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos da inicial que objetivava a anulação da multa obtida no Processo FA n. 0111-016.929-0 e, consequentemente, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que, foi instaurado o Processo Administrativo retromencionado, em razão de reclamação de consumidor junto ao PROCON diante de vício no veículo Ford Focus Sedan ano 2010/2011, adquirida no valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais).

Consta que, a apelante foi devidamente notificada no dia 25/11/2011, para, no prazo de 20 dias, substituir o produto por outro da mesma espécie, porém, conforme restou comprovado por meio das ordens de serviço, os vícios não foram sanados, nas diversas vezes que foram levados à assistência técnica.

Em seguida a apelante sustentou que o consumidor fora prontamente atendido, em todos os seus pleitos e assim seria indevida a pretendida substituição do veículo.

Em tentativa de conciliação, na audiência realizada em 08-08-2011, não houve acordo, mantendo o apelante a sustentação de atendimento às reclamações do consumidor e a negativa pelo consumidor, com afirmação de continuidade dos vícios. Assim, sobreveio a decisão que reconheceu o direito do consumidor a troca pretendida (art. 18, § 1o do CDC) e consequentemente que caracterizou desrespeito às determinações dos órgãos do SNDC (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor), e crime de desobediência, na forma do art. 33, § 2o, do Decreto Federal 2.181/97, bem como infração ao art. 55, § 4o, do CDC e art. 21 do Decreto Estadual 3.571/04, em razão disso a aplicação da pena de multa, conforme autoriza o art. 57, parágrafo único, do CDC.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à ilegalidade ou não das multas aplicadas pelo Procon.

Na eventualidade do não acolhimento, requer a sua redução.

Inicialmente, cumpre registrar que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA
– SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico.
O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida.

(TJMS - Apelação no 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5a Câmara Cível. Data do julgamento: 16/2/2016. Data de publicação: 18/2/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não.

Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo.

A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal.

(N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/6/2018, publicado no DJE 16/7/2018). [Destaquei]

No que tange à insurgência relativa à discussão acerca possibilidade de aplicação de multa pelo PROCON, é cediço que o órgão administrativo possui legitimidade para aplicar, por meio do denominado poder de polícia, sanções administrativas em virtude de infrações à norma consumerista praticadas pelas empresas, e também não se olvida dos atributos inerentes ao ato administrativo dele decorrente, conforme as disposições abaixo colacionadas:

Artigo 5o [...] XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...] V - defesa do consumidor;

Por sua vez, o art. 56 do Código de Defesa do Consumidor legitima a autoridade administrativa a aplicar sanções, dentre elas, a multa,

em casos de infração das normas de defesa do consumidor,
in verbis:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Nesse sentido, esta Corte decidiu:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA MULTA – MANUTENÇÃO – CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO –RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO – RECURSO DESPROVIDO.

O Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5o do Decreto no 2.181/971 e também no artigo 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Na fixação do valor da multa, não importa apenas o poderio econômico do fornecedor dos serviços, senão que se impõe também o sopeso da vantagem auferida e da gravidade da infração. Atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção da multa se impõe.

(N.U 0035811-61.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/10/2020, publicado no DJE 23/10/2020)
. [Destaquei]

Ainda, observa-se da documentação constante nos autos que, ao Apelante foi oportunizado exercer o contraditório e a ampla defesa, bem como a decisão administrativa está em conformidade com o art. 46 do Decreto no 2.181/97, que impõe que todas as decisões administrativas deverão necessariamente ser motivadas, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.

De todo o processado, ao contrário do alegado pela Apelante, a decisão administrativa retromencionada foi fundamentada nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo consumidor quanto às informações da prestadora de serviços.

Inexiste, portanto, qualquer irregularidade no procedimento administrativo, especialmente porque foi cumprido o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa, bem como que a decisão restou devidamente fundamentada.

Quanto à alegação de ilegitimidade da concessionária pelo fato do produto, cumpre destacar que
é de natureza consumerista a relação estabelecida entre a montadora/fabricante e a concessionária, em razão disso são as empresas fornecedoras responsáveis solidárias da cadeia de fornecimento perante o consumidor.

Logo, têm ambas responsabilidade pela regular execução do contrato de venda do veículo
Consoante o artigo 18 c/c artigo 25, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor. Desta feita, resta comprovado a legitimidade da concessionária para integrar a lide, uma vez que foi a responsável pela venda do veículo ao consumidor.

No tocante à penalidade imposta à Apelante, no valor de R$ 6.666,67 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), entendo que se mostra adequada para coibir a conduta lesiva, por parte da prestadora do serviço.

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Nesse sentido, esta Corte decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - PROCON – NULIDADE DA MULTA APLICADA – NÃO CONSTATAÇÃO – VALOR DA MULTA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA GRAVIDADE DAS INFRAÇÕES – CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS FORNECEDORES E EXTENSÃO DOS DANOS AOS CONSUMIDORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo Procon, por ter observado os preceitos legais, respeitado o contraditório e a ampla defesa e ter sido devidamente fundamentada.

A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

(N.U 0001150-61.2013.8.11.0007, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/1/2021, Publicado no DJE 3/2/2021). [Destaquei]

De igual modo, não se vislumbra a desproporcionalidade do valor da multa aplicada isso porque, para gradação da multa se faz necessário, como já dito, ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no
caput
do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57.
A
pena de multa
,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
. [Destaquei]

Portanto, em que pese os argumentos apresentados, observa-se a razoabilidade e proporcionalidade da sanção aplicada, uma vez que esta deve atender ao caráter pedagógico e socioeducativo para evitar novas outras infrações consumeristas.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Dessa forma, partindo dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
Citavel Distribuidora de Veículos Ltda
, mantendo incólume a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022